Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-26.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Dano moral. Não configuração.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejam à autora direito de ser indenizada a título de dano moral.

Apelação parcialmente provida.